Tribunal: TJPA
Processo: 0812525-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812525-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: AURINETE VERISSIMO DOS SANTOS DE MACENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812525-19.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: OURILÂNDIA DO NORTE/PA

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA – OAB/PE 1494-A

AGRAVADO: AURINETE VERISSIMO DOS SANTOS DE MACENA

ADVOGADO: FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ – OAB/SP 155897-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – ATO CONSIGNATÓRIO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato consignatório do valor incontroverso não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da mora. Ausência de prejuízo para a instituição financeira, que poderá
executar eventual diferença, caso devida.

2.
No que se refere ao demais argumentos recursais, não há a impugnação especificamente dos fundamentos da decisão recorrida, o que viola o princípio da dialeticidade.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des(a)., em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 7511582, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, proferida nos seguintes termos:

“(...)
Depreende-se dos autos que a ora agravada se tornou inadimplente de 07 (sete) parcelas do contrato de consórcio que firmou com o recorrente em virtude de dificuldades financeiras.

A agravada, pugnou, na oportunidade,
pelo deferimento liminar para efetuar o depósito do valor de
R$ 8.045,32 (oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
.

Ato contínuo,
o magistrado a quo deferiu o pedido de consignação em pagamento
.

Destarte, cumpre ressaltar que o valor indicado pela agravada em sua peça exordial, qual seja, o valor de R$ 8.045,32 (oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), é o valor que entende incontroverso.

É importante mencionar que o juízo a quo não determinou o afastamento da mora ou a exclusão dos encargos contratuais, portanto, nada impede que, após instrução processual cabível, o magistrado determine a incidência da mesma quando do julgamento definitivo do feito.

Ratificando o entendimento, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE AÇÃO. INTERAÇÃO DOS ARTS. 330, §§ 2º, 3º E 541, DO CPC. 1. Pela conjugação dos arts. 330, §§ 2º, 3º e 541, do CPC, conclui-se que trata-se de direito de ação do agravado/autor de efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas em valor inferior ao contratado (incontroverso) por meio de depósitos judiciais. 2. Fazer uma interpretação em que obrigue o agravado/autor a cumprir a obrigação por meio de boletos ou desconto em conta implicaria em desnaturar o instituto da ação de consignação. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 00598813020198090000, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU. DEPÓSITO ALUSIVO ÀS PARCELAS CONTRATADAS EM ATRASO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE FUTURAS GUIAS DE PAGAMENTO. PROPÓSITO DA AGRAVADA PARA O AFASTAMENTO DA MORA. INJUSTA RECUSA DO ACIONADO. MULTA DE CARÁTER ADMOESTATÓRIO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0018881-54.2016.8.05.0000, Relator (a): Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 30/11/2016 ).

No mais, entendo que não haverá prejuízos ao agravante, uma vez que, constatado, após a instrução do feito, que o valor depositado é por demais inferior ao devido, se mostra plenamente viável a eventual condenação do recorrido ao pagamento da diferença.

Assim, não vislumbro razões plausíveis para acolher as razões recursais postas ao exame, fazendo-se mister a manutenção integral do decisum ora vergastado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação

(...)”.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 7675243), por meio do qual alega, em síntese, a impossibilidade de consignação em pagamento visando o pagamento de parcela diversa da contratada, desconsiderando os juros moratórios aplicáveis no período que se perpetuou a inadimplência.

Alega ainda, ausência de ingerência do Consórcio Nacional Volkswagen para com os casos em anormalidade contratual, salientando que o presente caso se trata de cota já contemplada considerada em atraso, o que faz com que a dívida seja sub-rogada à Seguradora, pessoa jurídica que tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora ajuizada Ação de Consignação em Pagamento, por meio da qual o Juízo de piso deferiu liminar no sentido de determinar a consignação em pagamento do valor de R$ 8.045,32 (oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), importância esta que a parte autora entende como valor incontroverso.

Nessa linha de intelecção, observa-se que a decisão ora agravada firmou entendimento de ser perfeitamente possível a consignação do valor incontroverso, em razão do ato consignatório não ter o condão de afastar os efeitos oriundos da mora, senão vejamos trecho do decisum ora vergastado, in verbis:
“
É importante mencionar que o juízo a quo não determinou o afastamento da mora ou a exclusão dos encargos contratuais, portanto, nada impede que, após instrução processual cabível, o magistrado determine a

incidência da mesma quando do julgamento definitivo do feito.”

Sendo assim, importante consignar que o pedido de depósito das parcelas incontroversas não acarreta prejuízo para a Instituição Financeira Credora, que poderá levantá-las, sem prejuízo de executar eventual diferença, caso devida.

A fim de ratificar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual c/c consignação de pagamento c/c com pedido de tutela de urgência. Alegação de cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo. Decisão que indefere pedido de tutela. Agravo que objetiva o pedido consignatório com finalidade de afastar efeitos da mora.
Possibilidade de consignação em pagamento do valor incontroverso. Ausência de prejuízo ao credor, que poderá executar eventual saldo remanescente.
Ato consignatório que não afasta os efeitos oriundo da mora. Não impedimento de inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito ou qualquer outro efeito decorrente da mora. Recurso parcialmente provido para autorizar a consignação em pagamento dos valores incontroversos. (TJ-RJ - AI: 00315922820218190000, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 27/07/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

No que se refere ao argumento de
ausência de ingerência do Consórcio Nacional Volkswagen para com os casos em anormalidade contratual, observa-se que
a Petição de Agravo Interno apenas repete os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão ora guerreada, violando assim, o princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER
e
DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024